Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717114-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: NETWORK DIGITAL LTDA - ME D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2020 14:41:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator